Tribunal: TJDFT
Processo: 0708258-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0708258-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREIA AVILA PRADO AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação revisional de contrato de financiamento de veículo (Fiat Cronos, ano 2022 – R$ 32.526,92), indeferiu a gratuidade de justiça requerida pela autora/agravante. Alega, em síntese, que: 1) o atendimento aos requisitos da justiça gratuita pode ser visto nos documentos anexados ao processo (despesas mensais, declaração de residência, extrato bancário, CTPS, declaração de hipossuficiência e IRPF); 2) é autônoma, sua renda não possui um valor fixo e os extratos bancários juntados demonstram de forma inequívoca a insuficiência de recursos financeiros; 3) de acordo com o DIESSE (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos), o salário-mínimo necessário para arcar com as necessidades básicas corresponde a quase R$ 7.000,00; 4) faz jus à gratuidade da justiça o litigante cujo rendimento mensal não ultrapasse o valor maior do benéfico do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), que atualmente é de R$ 7.087,22; 5) vem encontrando dificuldades para adimplir as parcelas do financiamento do veículo (R$ 1.941,32), que não é um item de luxo, e sim bem comum à necessidade humana. Requer a suspensão da exigibilidade das custas processuais e, no mérito, seja concedida a gratuidade de justiça. Com razão, inicialmente, a agravante. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado. Constou da decisão agravada: “(...) Em Nota Técnica n. 11-TJDFT, restou consignada, diante da necessidade de se uniformizar os critérios para a concessão do benefício da justiça gratuita, a adoção combinada do critério objetivo de renda familiar, cujo patamar utilizado pela DPDF é adotado no TJDFT, qual seja, considera-se hipossuficiente o possuidor de renda familiar bruta não superior a cinco salários-mínimos (Res. 271/2023), com o critério subjetivo, circunscritos ao patrimônio pessoal incompatível com o requerimento da gratuidade de justiça, levando-se em consideração ainda o exame das condições pessoais diferenciadas, como sinais ostensivos de riqueza. No caso em apreço, tenho que a autora não demonstrou de forma cabal a sua hipossuficiência, isso porque a autora não juntou os extratos bancários de todos seus relacionamentos bancários, conforme comprovante da pesquisa SISBAJUD em anexo. (...)” Ocorre que a agravante (digitalizadora autônoma) informa rendimentos de R$ 1.400,00 (ID 221672619 do processo referência) e os demais documentos juntados (CTPS, extratos bancários, declaração de isenção de IRPF etc.), não infirmam a hipossuficiência por ela declarada. Sendo assim, ao menos nesta fase processual, não há como afastar a conclusão de que ela faz jus à gratuidade da justiça, ainda que a parcela do financiamento (R$ 1.912,00) possa ser incompatível com sua renda e que ela não tenha juntado extratos de todas as instituições com as quais mantém relação, como informado pelo Sisbajud, o que deverá ser esclarecido oportunamente. Há, também, risco de dano à agravante, diante da possibilidade de cancelamento da distribuição em razão do não pagamento das custas iniciais. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro o efeito suspensivo apenas para sustar a exigência do recolhimento das custas iniciais até o julgamento do presente agravo de instrumento, a fim de não prejudicar o andamento do processo referência. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator